Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-45.2016.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001121-45.2016.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO - CPF: 206.861.371-91 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENIO ALVES CANDIDO - CPF: 936.656.871-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (EMBARGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), Valdomiro Lopes de Lorena (VÍTIMA), TIAGO NEVES - CPF: 032.183.011-30 (VÍTIMA), FELIPE ALISON GONÇALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSÉ GERALDO (ASSISTENTE), RODRIGO SOARES CANDIDO (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE DEUS CAMPOS (ASSISTENTE), VALDOMIRO LOPES DE LORENA (VÍTIMA), ENIO ALVES CANDIDO - CPF: 936.656.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO EMBARGANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO SEGUNDO EMBARGANTE.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Homicídio consumado e três tentativas de homicídio. Nulidade da decisão por ofensa à coisa julgada e Legítima defesa. Matérias analisadas no julgamento embargado. Ausência de exame de corpo de delito dos crimes tentados. Omissão reconhecida. Vício suprido. Recurso do primeiro embargante desprovido. Recurso do segundo embargante provido parcialmente, sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, recursos em sentido estrito interpostos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que anulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro embargante/recorrente e pronunciou o segundo embargante/recorrente por homicídio e tentativa de homicídio, visando suprir omissão/contradição/obscuridade.

II. Questões em discussão

1) C
ontradição e erro material por não ter sido identificada ofensa a coisa julgada; 2) contradição/erro material diante da
“desconsideração injustificada da legítima defesa própria”
; 2) obscuridade/omissão sobre a
“inexistência do exame de corpo de delito”
.

III. Razões de decidir

1. Não se reconhece a omissão quando a matéria relativa à ofensa à coisa julgada f
oi analisada no julgamento do recurso em sentido estrito, porém concluiu-se que o ato processual [eivado de nulidade absoluta, por ausência de previsão legal] não se sujeita a preclusão
pro judicato
.

2. A tese de legítima defesa foi afastada diante dos depoimentos das vítimas

sobreviventes, no sentido de que o embargante efetuou disparos de arma contra pessoa desacordada, inviabilizando o reconhecimento da excludente de ilicitude de forma inequívoca.

3. O recurso aclaratório não constitui instrumento processual apto ao

rejulgamento de matérias analisadas no acórdão embargado.

4. O julgamento afigura-se omisso quando não aprecia matéria deduzida nas razões recursais.

5.
Tratando-se de tentativa branca,
“não há falar em perícia [...], uma vez que, não ocorrendo dano, não há corpo de delito a ser examinado”.
(STJ, RHC

22433/SP).

6. A materialidade delitiva, ainda que sem o exame pericial, pode ser suprida por outros meios de provas, especialmente quando se trata de tentativa branca de homicídio.

7. “R
econhecida a omissão no acórdão, os embargos devem ser acolhidos para saná-lo, sem, no entanto, modificar a conclusão do julgado”
(TJMT, ED 0026709-31.2019.8.11.0000).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso do primeiro embargante desprovido. Recurso do segundo embargante provido parcialmente para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame matérias analisadas e decididas no julgamento embargado.

2.
A ausência de exame de corpo de delito não impede a pronúncia quando existirem elementos probatórios aptos a indicar a materialidade delitiva

3. A omissão sobre tese defensiva enseja o provimento parcial do recurso aclaratório para suprir o vício apontado, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput; 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.678.050/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.11.2017;STJ, RHC

22433/SP - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.3.2010 – p. 26.4.2010.

STJ, AgRg no REsp no 1172866/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 16.11.2012; STJ, AgRg no REsp no 1.942.392/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.9.2021; TJMT, ED no 0026709-31.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 28.5.2019; TJAL,
RSE 0700033-17.2023.8.02 .0064 - Relator: Dr. Alberto Jorge Correia de Barros Lima – j. 17.4.2024 – p. 19.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
0001121-45.2016.8.11.0091 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

EMBARGANTES:
ÊNIO
ALVES CANDIDO

JOSÉ ANTÔNIO ALVES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ÊNIO ALVES CANDIDO e JOSÉ ANTÔNIO ALVES contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, recursos em sentido estrito interpostos
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que anulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a ÊNIO ALVES CÂNDIDO e pronunciou JOSÉ ANTÔNIO ALVES por homicídio e tentativa de homicídio (três vezes) - art. 121,
caput
e art. 121,
caput
c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 327368384).

ÊNIO ALVES CÂNDIDO
sustenta contradição e erro material sobre a decisão que anulou, de ofício, a sentença que reconheceu a prescrição virtual porque
“fere diretamente os ditames processuais do devido processo legal, da coisa julgada bem como do Código de Processo Penal”
.

Pede o provimento, com efeitos infringentes, para que seja extinta sua punibilidade pela prescrição (ID 328791371).

JOSÉ ANTÔNIO ALVES
sustenta: 1) contradição e erro material acerca da
“desconsideração injustificada da legítima defesa própria, de terceiro(irmão) e de patrimônio”
; 2) obscuridade em relação à
“inexistência do exame de corpo de delito em face das outras supostas vítimas”
.

Requer o provimento, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa ou a nulidade da decisão de pronúncia “
por vício e ausência de elemento fundamental para a caracterização do delito”
(ID 328799881).

A i. 9a Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento (ID 337556353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento
do Recurso em Sentido Estrito no 0001121-45.2016.8.11.0091
, esta e. Câmara desproveu os recursos interpostos por ÊNIO ALVES CÂNDIDO e JOSÉ ANTÔNIO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que anulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro embargante/recorrente e pronunciou o segundo embargante/recorrente por homicídio e tentativa de homicídio (três vezes) - art. 121,
caput
e art. 121,
caput
c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 305579541).

Verifica-se que a alegação de ofensa à coisa julgada [decisão que anulou o reconhecimento de prescrição virtual], suscitada pelo primeiro embargante/recorrente
ÊNIO ALVES CÂNDIDO, foi analisada por este órgão colegiado, porém reconheceu-se que o ato processual [eivado de nulidade absoluta, por ausência de previsão legal, não se sujeita a preclusão, por
“não envolver interesse subjetivo das partes, mas matéria de ordem pública, cujo vício deva ser reconhecido pelo juiz, até mesmo de ofício, em qualquer fase processual”
(STJ, REsp no 1.678.050/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 14.11.2017 - p. 21.11.2017).

No acórdão embargado, adotou-se a premissa de que atos nulos não podem ser convalidados (TJMG, AP no 1.0016.16.013189-8/001 - Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini - j. 3.10.2023 - p. 11.10.2023), razão pela qual manteve-se a decisão de pronúncia.

Da mesma forma, a tese de legítima defesa [própria, terceiro e patrimônio] foi expressamente afastada por ter sido considerado que os depoimentos das vítimas [Tiago Neves, Timóteo Neves e Sandrismar Pereira Sobrinho] foram coesos no sentido de que JOSÉ ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO [segundo embargante/recorrente] efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive quando Valdomiro Lopes de Lorena [vítima] estava desacordado e caído ao chão (Relatório Mídias - ID 305578877).

Concluiu-se, assim, que não resultou demonstrado, de modo inequívoco, que o recorrente agiu para repelir injusta agressão atual e iminente contra si ou terceiro, persistindo dúvida a respeito da legítima defesa.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (
STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – relatora Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 15.5.2020
).

Nesses pontos, inexistem vícios a serem sanados.

Por sua vez, a tese de inexistência do exame de corpo de delito em face das vítimas Thimóteo Neves e Sandrismar Pereira, alegada por ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO [segundo embargante/recorrente] nas suas razões recursais, r
ealmente não foi apreciada por esta e. Câmara, a caracterizar omissão.

Dito isso, passa-se a suprir o vício identificado.

O Juízo singular pronunciou o recorrente pelo homicídio da vítima Valdomiro Lopes de Lorena e tentativa de homicídio (três vezes) em relação às vítimas Tiago Neves,
Sandrismar Pereira e Thimóteo Neves.

Frise-se que os indícios de materialidade dos crimes foram reconhecidos a partir da “
Certidão de Óbito de Valdomiro Lopes de Lorena (ID 305578879 - fls. 13), laudo de exame de lesões corporais de Tiago Neves (ID 305578879 - fls. 35/38)”
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

De fato, inexiste exame de corpo delito quanto às vítimas
Thimóteo Neves e Sandrismar Pereira, mesmo porque ambas não foram alvejadas pelo embargante.

Ocorre que, tratando-se de tentativa branca,
“não há falar em perícia [...], uma vez que, não ocorrendo dano, não há corpo de delito a ser examinado”
(STJ, RHC

22433/SP - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.3.2010 – p. 26.4.2010).

De toda sorte, as vítimas sobreviventes [Tiago Neves, Timóteo Neves e Sandrismar Pereira Sobrinho] confirmaram, em Juízo, que o embargante ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO efetuou disparos de arma de fogo nas suas direções com aparente intenção homicida.

E mais. A vítima Sandrismar Pereira Sobrinho quantificou os tiros desferidos pelo embargante ANTÔNIO ALVES CÂNDIDO, a saber:
“Foram, um no finado, dois no Tiago, de dois a três em mim e de dois a três no Timóteo”.

Essas declarações estão corroboradas pelos depoimentos da testemunha Rosa Garcia de Lima [
“creio que eles atirou em mais pessoas porque não pegou”; “eles falou que foi eles tirou mesmo pra matar mesmo”
] e Claudiovino Martins [
“A gente foi até o local, foi constatado o óbito. Ai testemunhas relataram que o pessoal que tava em volta que matou esses homens, o pelego e o sapecado, que teriam se evadido do local”
].

O c. STJ possui entendimento de que, na fase de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito
, “não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri"
(AgRg no REsp n. 1.942.392/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 20.9.2021; AgRg no HC 818956/AL - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] - Sexta Turma - 16.11.2023), sobretudo quando existem
outros elementos de prova

(STJ, AgRg no REsp no 1172866/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 16.11.2012; TJMT,
RSE no 1000083-35.2023.8.11.0026 - Primeira Câmara Criminal-

18.10.2024)

Em situação semelhante, o e. TJAL assim decidiu:

“Além de a ausência de exame de corpo de delito não gerar automática nulidade da pronúncia, o caso trata de suposta tentativa branca ou incruente, na qual a vítima não teria sido atingida [...], inexistindo qualquer vestígio a atrair a aplicação do art. 158 do CPP.”
(RSE 0700033-17.2023.8.02 .0064 - Relator: Dr. Alberto Jorge Correia de Barros Lima – j. 17.4.2024 – p. 19.4.2024)

Noutro giro, “
reconhecida a omissão no acórdão, os embargos devem ser acolhidos para saná-lo, sem, no entanto, modificar a conclusão do julgado”
(TJMT, ED 0026709-31.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – j. 28.5.2019 – p. 31.5.2019).

Por efeito, estes aclaratórios devem ser providos para, suprido o ponto omisso,

reconhecer os indícios de materialidade dos crimes cometidos em face de Tiago Neves,
Sandrismar Pereira e Thimóteo Neves
, sem efeitos modificativos.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
os aclaratórios interpostos por ÊNIO ALVES CÂNDIDO;

2)
PROVIDO

PARCIALMENTE
os aclaratórios interpostos por

JOSÉ ANTÔNIO ALVES

para sanar a omissão sobre a materialidade dos crimes cometidos em
face das vítimas Thimóteo Neves e Sandrismar Pereira, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026